Tribunal: CARF
Processo: 10925.904052/2010-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-03

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.904052/2010-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.335 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de abril de 2023
Recorrente
GRAFICA DALLA ROSA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
RESSARCIMENTO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. NÃO OCORRÊNCIA.
Inexiste previsão legal para homologação tácita do Pedido de Ressarcimento
em função de uma eventual demora na análise do pedido.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No
02.
Os princípios da razoabilidade e proporcionalidade são dirigidos ao legislador,
não ao aplicador da lei. Conforme a Súmula CARF no 02, o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária
RESSARCIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS CRÉDITOS.
AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ.
Em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus da prova
do fato constitutivo do seu direito, cabendo a este demonstrar, mediante
adequada instrução probatória dos autos, os fatos eventualmente favoráveis às
suas pretensões.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Piza Di Giovanni. - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges;
Lara Franco Moura Eduardo e Ricardo Piza Di Giovanni.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.904052/2010-69
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.335 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.904052/2010-69

Trata-se de o presente processo de Pedido de Ressarcimento relativo a suposto
saldo credor do IPI apurado no 3o trimestre/2008, com fulcro no art. 11 da Lei no 9.779/99.
Em análise no presente processo o litígio decorrente de Despacho Decisório
emitido eletronicamente pelo SCC quando da análise do PER/DCOMP nele mencionado
transmitido para utilização de mencionado saldo credor do IPI apurado no 3o trimestre/2008. O
valor do crédito solicitado foi de R$ 14.423,99, tendo sido reconhecido, desse montante, apenas
R$ 2.925,21, visto que foi constatado pela Receita Federal que o saldo credor passível de
ressarcimento é inferior ao valor pleiteado.
Consequentemente, o valor de crédito não reconhecido equivale ao valor nominal
de R$ 11.498,78.
Em Manifestação de Inconformidade a empresa alegou que o saldo credor estava
correto e que teria solicitado R$ 14.423,99 e que teria compensado somente R$ 11.318,51 e que
esse valor solicitado constava na apuração do mês de outubro de 2008, alegando que as cópias do
livro original da época comprovam a existência do crédito.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
Alega a Recorrente em sede de Recurso Voluntário que o fato a decisão da DRJ
ter ocorrida 9 anos após o Pedido de Ressarcimento prejudica sua defesa, vez que se trata de
empresa de pequeno porte sem estrutura jurídica e que o processo administrativo deveria ser
julgado em tempo hábil nos termos das leis 9.784/1999 e 11.457/2007 e que o não cumprimento
dos prazos estabelecidos em referidas leis evidenciou a negligência da administração pública,
que demorou 9 anos para proferir decisão referente a um pedido de ressarcimento de IPI,
invocando o periculum in mora da presente decisão da DRJ.
Nesse cenário argumenta que em nome dos princípios da razoabilidade, da
segurança jurídica, da eficiência da administração pública e da moralidade a decisão de glosa dee
ser revertida e que a demora no julgamento leva à vedação constitucional, expressa no artigo
150, inciso IV, o qual aponta que é vedado ao ente público utilizar a tributação com efeito de
Confisco.
Alega que a demora no julgamento proporcionou enriquecimento ilícito ao Fisco
porque o valor em debate mais do que dobrou.
Com relação ao pedido de ressarcimento afirma que agiu de forma correta e que
manteve durante o ano de 2008 saldos credores de IPI.
É o relatório.

Voto
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.335 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.904052/2010-69

Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni., Relator.
Encontrando-se satisfeitos os requisitos da tempestividade e, sob o aspecto
material, da competência deste Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Quanto a questão preliminar suscitada pela Recorrente de que teria ocorrido a
prescrição dos créditos exigidos e a homologação tácita da compensação, tendo em vista o
decurso do prazo de 5 anos desde o período de apuração dos créditos, não assiste razão a
Recorrente.
Inexiste norma legal que preveja a homologação tácita do Pedido de
Ressarcimento em função de uma eventual demora na análise do pedido, sendo que no caso de
Declaração de Compensação vinculada, a extinção do crédito tributário opera-se sob condição
resolutória de sua ulterior homologação, conforme o disposto no § 2° do art. 74 da Lei n° 9.430,
de 27 de dezembro de 1996, sendo a DCOMP o instrumento de confissão de dívidas tributárias e
veículo de inscrição dos débitos indevidamente compensados em Dívida Ativa da União, nos
termos do artigo 74, §6o dessa mesma norma.
O prazo para que o Fisco analise a compensação declarada é de 5 anos a contar da
data de entrega da declaração, nos termos do § 5° do art. 74 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro
de 1996.
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(...)
§ 2oA compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de
5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação. (Redação
dada pela Lei no 10.833, de 2003
§ 6oA declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
A simples leitura do § 5o do art. 74 da Lei no 9.430/1996 permite compreender que
inexiste fundamento para a alegação da Recorrente. Não há limitação temporal para a análise do
pedido de ressarcimento e homologação tácita para tal pedido, mas apenas para a compensação
declarada. São institutos distintos e não é possível aplicar a analogia para tal situação.
Nesse sentido seguem precedentes deste CARF:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.335 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.904052/2010-69

Período de apuração: 01/02/1999 a 30/06/2000
RESTITUIÇÃO. RESSARCIMENTO. PRAZO PARA HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
INOCORRÊNCIA. ART. 24 DA LEI N. 11.457/2007. PRAZO.
Inexiste norma legal que preveja a homologação tácita do pedido de ressarcimento ou
restituição no prazo de 5 anos.
O artigo 74, § 5o da Lei no 9.430/1996 cuida de prazo para homologação de declaração
de compensação, não podendo ser aplicável por analogia para a apreciação de pedido de
restituição ou ressarcimento por ausência de semelhança entre os institutos.
Não obstante a Administração Tributária tenha ultrapassado o prazo previsto no art. 24
da Lei n° 11.457/2007 para conclusão do processo administrativo, não há qualquer
amparo legal ou judicial para o deferimento automático de pleito de restituição.
Recurso Voluntário negado” (Processo no 10980.005945/2004-17; Acórdão no 3402-
007.317; Relatora Conselheira Maria Aparecida Martins de Paula; sessão de
17/02/2020)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
RESSARCIMENTO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INEXISTÊNCIA.
O prazo de cinco anos para o pronunciamento da autoridade administrativa diz respeito
apenas à compensação declarada pelo contribuinte, não se aplicando aos casos de
restituição ou ressarcimento o reconhecimento tácito do direito dos créditos pleiteados.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
A homologação tácita apenas se opera no pedido de compensação.
COMPENSAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO CERTO.
De acordo com art. 170 do Código Tributário Nacional, somente pode ser autorizada a
compensação de créditos líquidos e certos do sujeito passivo.” (Processo no
10945.900954/2012-50; Acórdão no 3002-000.601; Relator Conselheiro Alan Tavora
Nem; sessão de 19/02/2019)
Quanto às alegações da recorrente de eventual violação aos princípios
constitucionais, tais como da razoabilidade e proporcionalidade e vedação ao confisco, respeita a
matéria cuja discussão é estranha à competência deste Colegiado. Com efeito, na via
administrativa o exame da lide há de se ater apenas à aplicação da legislação vigente, sendo
descabido pronunciar-se sobre a validade ou constitucionalidade dos atos legais, matéria que se
encontra afeta ao Supremo Tribunal Federal, como se verifica dos artigos 102, I, “a” e III, “b”,
da CRFB, estando pacificada no âmbito administrativo através da Súmula CARF no 2, a seguir:

Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Com relação ao mérito, de fato, a Recorrente não demonstrou a certeza e liquidez
dos supostos créditos, sendo que lhe foi dada oportunidade para tal, estando correto o valor
zerado do saldo credor de período anterior do mês de julho de 2008.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.335 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.904052/2010-69

De fato a Recorrente apresentou, em 18/07/2008, o PER/DCOMP n°
28467.72018.180708.1.1.01-8200, requerendo ressarcimento de crédito de Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI) do 2o trimestre de 2008, no valor total de R$ 29.481,90 e da
análise do pleito resultou o Despacho Decisório que deferiu em parte o direito creditório
pleiteado, no montante de R$ 22.303,601, vez que referido montante foi totalmente utilizado
(parte em compensações, parte em ressarcimento), não restando qualquer valor a ser transferido
para o mês de Julho de 2008.
Disso resulta, portanto, o valor zero para o saldo credor de Julho 2008. Ou seja, o
valor alegada pela Recorrente de fato não existia porque já havia sido compensando em outro
momento.
O Despacho Decisório e, portanto, a apuração do 2o TRI/2008 foi ratificada pelo
julgamento em 1a instância administrativa Da mesma maneira, tornou-se definitiva a apuração
promovida pelo SCC para o 2o TRI/2008. Assim, não restando saldo credor saldo ao final do 2o
TRI/2008, fica explicado o valor ZERO do campo “saldo credor de período anterior” do mês de
julho de 2008.
Além disso, não se verifica qualquer erro nas informações relativas aos créditos e
débitos no 3o TRI/2008, correspondendo referidos valores àqueles informados pela Recorrente e
não havendo prova nos autos de outros créditos.
Ora, a Lei n. 9.779, de 1999, no seu artigo 11 estabelece que somente são
passíveis de ressarcimento os créditos relativos a entradas de matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem para industrialização, inclusive de produto isento ou
tributado à alíquota zero, escriturados no trimestre-calendário, in verbis:
Art. 11 . O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, acumulado
em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem, aplicados na industrialização, inclusive de
produto isento ou tributado à alíquota zero, que o contribuinte não puder compensar
com o IPI devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de conformidade
com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 1996, observadas normas expedidas
pela Secretaria da Receita Federal - SRF, do Ministério da Fazenda.
Em sede de pedido de ressarcimento/restituição/compensação compete ao
contribuinte o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito, consoante a regra basilar
extraída do Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I, cabendo a este demonstrar, mediante
adequada instrução probatória dos autos, os fatos eventualmente favoráveis às suas pretensões.

Desta maneira, é o contribuinte que toma a iniciativa de viabilizar seu direito à
compensação, mediante a apresentação da PER/DCOMP, de tal sorte que, se a RFB resiste à
pretensão do interessado, não homologando a compensação, incumbe a ele, o contribuinte, na
qualidade de autor, demonstrar seu direito.
Dessa forma, já restaria prejudicada a atribuição de certeza e liquidez ao crédito
pleiteado.
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.335 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.904052/2010-69

Nesse sentido, é o entendimento da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF), em decisão consubstanciada no acórdão de no 9303-005.226, nos seguintes
termos:
"...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é do
contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente comprovado nos
autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos complementares que possam
formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de forma subsidiária à atividade probatória
já desempenhada pelo contribuinte. Não pode o julgador administrativo atuar na
produção de provas no processo, quando o interessado, no caso, a Contribuinte não
demonstra sequer indícios de prova documental, mas somente alegações."(grifos meus)
Ademais, a auditoria realizada pela Secretaria da Receita Federal concluiu que
não houve o atendimento pleno e suficiente para reconhecimento do valor requerido pela
contribuinte dentro do prazo para este fim, uma vez que este não trouxe a documentação
probante na forma requerida. Ou seja, fora dado oportunidade para a apresentação de
documentos os quais não foram apresentados a contento.
De fato, no presente caso é imprescindível o controle de entrada e saída de
mercadorias efetivo, bem como a emissão de notas fiscais, a escrituração, fiscal e contábil, e o
controle de estoque coerentes que indiquem com certeza e liquidez os créditos baseados nas nas
MP, PI e os ME que efetivamente fizeram parte do processo produtivo, haja vista que o direito
ao ressarcimento dos créditos respectivos cinge-se à concreta aplicação de tais insumos no
processo produtivo da empresa fabricante.
Em conclusão, voto por afastar a preliminar apontada e negar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Piza Di Giovanni.

Fl. 85
DF CARF MF
Original